Tribunal: TJSP
Processo: 2168618-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato particular de compra e venda de lote urbano com pacto de alienação fiduciária em garantia - Ação de rescisão cumulada com restituição de pagas proposta pelos compradores - Decisão de primeiro grau que defere parcialmente a tutela de urgência - Agravo interposto pela ré - Relação entre as partes sujeita às regras específicas da Lei no 9.514/97 - Tema no 1095 -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato particular de compra e venda de lote urbano com pacto de alienação fiduciária em garantia - Ação de rescisão cumulada com restituição de pagas proposta pelos compradores - Decisão de primeiro grau que defere parcialmente a tutela de urgência - Agravo interposto pela ré - Relação entre as partes sujeita às regras específicas da Lei no 9.514/97 - Tema no 1095 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos - Impossibilidade, a princípio, de se impedir a vendedora de utilizar o procedimento extrajudicial previsto em lei - Decisão reformada - Recurso provido